Tribunal: TCU
Processo: 007.379/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta acerca da aplicação do instituto da paridade contributiva a casos de equacionamento de déficit de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) patrocinadas por entes públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta dirigida a este Tribunal pelo Exmo. Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, por meio do Ofício SEI 430/2022/MTP (peça 2), sobre, em síntese, a aplicação do instituto da paridade contributiva a casos de equacionamento de déficit de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) patrocinadas por entes públicos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, §§ 1o e 2o, e art. 265 do Regimento Interno do TCU; 9.2. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, responder ao consulente que: 9.2.1. Pessoa jurídica integrante da administração pública federal não pode recolher contribuições extraordinárias a entidade de previdência complementar, em um contexto de déficit apurado em plano de benefícios, sem a efetiva contrapartida das contribuições devidas pelos participantes e assistidos, cujo pagamento tenha sido obstado por força de decisões concedidas por meio de liminares judiciais ou por qualquer outro motivo; 9.2.2. O pagamento das contribuições extraordinárias pelo patrocinador público, nessa situação, não encontra consonância com as regras que estabelecem a observância ao limite da paridade contributiva (art. 202, §3o da Constituição Federal e art. 6o §1o da Lei Complementar 108/2001); 9.2.3. Não é compatível com o texto constitucional um plano de equacionamento de déficit cujo prazo para pagamento das contribuições extraordinárias pelos patrocinadores públicos seja significativamente inferior ao dos participantes e assistidos, porquanto a regra constitucional da paridade contributiva traduz-se na exigência de razoável contemporaneidade entre as contribuições dos segurados e da entidade patrocinadora; 9.2.4. Não é compatível com a Constituição Federal a antecipação de contribuições extraordinárias pelas patrocinadoras desacompanhada da antecipação de contribuições extraordinárias pelos participantes e assistidos. 9.3. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Voto e do Relatório que a fundamenta, ao Ministro de Estado do Trabalho e Previdência e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar; 9.4. arquivar o presente processo.